Tribunal: TJES
Processo: 5008060-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008060-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO SERVINO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº

5002520-25.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
SERGIO SERVINO.

RECORRIDOS:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Após detido exame dos autos, passo ao voto na forma da ementa que segue.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. ASSINATURA ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA PARTE AUTORA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista ocorreu mediante prática abusiva de venda casada ou restrição à liberdade de escolha do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 972, fixou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo ilícita a prática de venda casada.

Todavia, referido precedente não estabelece presunção absoluta de abusividade sempre que houver contratação de seguro prestamista. A aferição da ilicitude permanece dependente da análise das circunstâncias concretas de cada contratação.

No caso dos autos, verifica-se que a contratação do seguro foi formalizada mediante instrumento próprio, contendo assinatura específica da parte autora, circunstância considerada pelo Juízo de origem ao reconhecer a validade da avença.

Embora a parte recorrente sustente que não lhe foi oportunizada liberdade de escolha, não produziu elementos concretos capazes de demonstrar que a concessão do crédito estava condicionada à contratação do seguro ou que lhe tenha sido negada a possibilidade de recusá-lo.

A simples alegação de venda casada, desacompanhada de prova mínima acerca da imposição da contratação ou da efetiva restrição da liberdade contratual, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Também não se pode extrair, apenas da existência do seguro ou de sua vinculação ao contrato de empréstimo, conclusão automática acerca da prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando há instrumento autônomo de contratação e manifestação expressa de vontade.

Dessa forma, não evidenciada a alegada prática abusiva, permanecem hígidas as cobranças decorrentes da contratação regularmente celebrada, inexistindo fundamento para restituição dos valores ou para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos daqueles ora expostos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa
, observada eventual suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se deferida.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)